Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0723914-25.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LANDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI APELADO: PROFESSOR GASTAO CENTRO DE ENSINO E CURSOS LIVRES EIRELI, ANTONIO SANCHES FILHO, AVENIDA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por LANDIM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Livia Lourenço Gonçalves que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por AVENIDA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, julgou procedente a pretensão autoral para decretar a rescisão do contrato de locação de imóvel posto “sub judice” e condenar a parte ré ao pagamento do débito locatício em aberto, taxas condominiais e demais encargos oriundos do contrato rescindido, bem como em custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 81118821), o réu apelante afirma que requereu a concessão do benefício de justiça gratuita e não houve manifestação na instância de origem sobre o referido pedido. Requer seja conhecida e provida a apelação, para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias, sobretudo na fase de conhecimento, que versem sobre as hipóteses elencadas no rol do art. 1.015 do CPC, como é o caso dos autos (rejeição da gratuidade de justiça), devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, não comportando recorribilidade pela via da apelação. Por certo, não se admite a interposição de apelação para impugnar qualquer pronunciamento judicial de cunho decisório, sendo recurso previsto para impugnar exclusivamente as sentenças (art. 203, §1o c/c art. 1.009, ambos do CPC). Em reforço ao afirmado, confiram-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REANÁLISE EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso cabível contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC. A exceção – recorribilidade em apelação, conforme o art. 101 – restringe-se aos cenários em que análise da questão ocorreu na sentença. A previsão do art. 99 do CPC, de cabimento do pedido de gratuidade em recurso, refere-se às hipóteses em que não houve pedido anterior ou por alteração da situação fática existente à época do indeferimento. 2. O pedido de gratuidade, formulado pelo autor apelante, foi indeferido pelo juízo por meio da decisão interlocutória. Não houve interposição do recurso cabível e as custas iniciais foram recolhidas. Ademais, não foram apresentados novos argumentos que indiquem a alteração das circunstâncias fáticas presentes quando analisado o pedido pelo juízo. Por consequência, operou-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria: é incabível a reanálise do pedido em apelação neste caso. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1872090, 0703722-08.2023.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. 1. Há preclusão temporal quando não há insurgência por meio de agravo de instrumento da decisão interlocutória que indefere a gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 101 e 1.015, V, do CPC, uma vez que a referida questão não foi resolvida na sentença. 2. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1975237, 0705247-91.2024.8.07.0006, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) No caso dos autos, e de forma diversa do que alegado pela ré apelante LANDIM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, aludida requerida foi regularmente intimada a comprovar a sua hipossuficiência ou realizar o recolhimento das custas da reconvenção (id. 81118768). Em seguida, o pedido de gratuidade foi indeferido e o pedido reconvencional não foi recebido pelo d. Juízo de origem (id. 81118771). Ato contínuo, contra mencionada decisão foi interposto agravo de instrumento pela requerida (ID 81118778), não conhecido pelo Tribunal face a sua manifesta intempestividade (ID 81118815). Por conseguinte, o recurso de apelação não constitui via adequada para impugnar o pronunciamento judicial em epígrafe, o qual é recorrível pela via do recurso de agravo de instrumento, frise-se, não conhecido pelo Tribunal. Esse histórico processual revela que a ré apelante investe contra questão preclusa. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. P.I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora